Tribunal: CARF
Processo: 17095.722176/2021-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.722176/2021-40
RESOLUÇÃO
3301-002.027 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem junte cópia integral do processo judicial
no 1027853-98.2020.4.01.0000 e do processo referência de 1a instancia no1039538-
87.2020.4.01.3400, incluindo petição inicial, sentença, acórdão, certidão de trânsito em julgado e
demais peças essenciais que permitam delimitar os efeitos da decisão judicial sobre a apuração
dos créditos ora questionados.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Vinicius Guimaraes (substituto[a] integral), Rachel Freixo Chaves, Keli Campos
de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

Fl. 2044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.027 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722176/2021-40
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração para
constituição de crédito tributário relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, dos períodos
de janeiro a dezembro de 2018, e imputação de multa administrativa por descumprimento de
obrigação acessória em razão da apresentação da Escrituração Fiscal Digital EFD relativa a essas
contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas.
2.
A autoridade fiscal lavrou inicialmente autos de infração que vieram a ser
substituídos em razão de se ter identificado a existência de decisão em sede de tutela provisória
proferida nos autos da Ação Judicial de no 1027853-98.2020.4.01.0000.
3.
Por bem descrever a demanda e por fidedignidade e economia processual e
adoto o relatório do acórdão no 108-020.829, de 21 de setembro de 2021, da 27a TURMA DA
DRJ08:

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para lançamento de ofício das contribuições
PIS e Cofins, em decorrência de insuficiência de recolhimento, contra o sujeito
passivo Eco Distribuidora (fls. 2/19). Respondem também pelo crédito tributário
constituído, na condição de responsáveis solidários, sob o fundamento de
formação de grupo econômico de fato, com base no art. 124, I, do CTN, as
seguintes pessoas jurídicas: FL Gestão e Participações Ltda., Distribuidora de
Combustíveis Saara S.A. e Petrozara Distribuidora de Petróleo Ltda.
Do lançamento
A interessada Eco Distribuidora obteve reconhecimento do direito à apuração de
créditos de PIS e Cofins com relação à aquisição de etanol para fins carburantes,
por meio da medida liminar concedida nos autos do processo no
102785398.20204010000 do Tribunal Regional Federal da 1a Região que deferiu a
tutela provisória em parte somente para suspender a exigência das contribuições
PIS/Cofins com o desconto dos créditos (fls. 1406/1410).
Conforme Temo de Verificação Fiscal (TVF) às folhas 22/37, a interessada calculou
créditos sobre aquisições de álcool etílico hidratado combustível (AEHC), e
respectivos fretes, a maior, uma vez que utilizou alíquotas de venda (3,75% de PIS
e 17,25% de Cofins, previstas no art. 5o, II, da Lei no 9.718/1998), quando deveria
utilizar as mesmas alíquotas incidentes na operação anterior, ou seja, quando da
compra.
O TVF ressaltou que a aplicação das alíquotas incidentes sobre as vendas para o
cálculo de créditos sobre as compras não está albergada pela decisão judicial,
uma vez que a sentença não fixou os percentuais, tampouco a interessada
peticionou nesse sentido. Assim, o entendimento da fiscalização foi que,
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.027 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722176/2021-40
3
conforme legislação aplicável, a interessada deveria ter utilizado as mesmas
alíquotas da etapa anterior, tendo apurado, declarado e recolhido as
contribuições em valores menores que os devidos.
Os valores objeto do presente processo encontram-se discriminados no Anexo II
do TVF e referem-se a diferença entre o cálculo efetuado pela fiscalização
considerando o abatimento dos créditos sobre aquisições de AEHC, objeto da
decisão judicial, apurados com base nas alíquotas de compras e o cálculo da
interessada considerando o abatimento dos referidos créditos apurados com base
nas alíquotas de vendas. Adicionalmente, foi lançada multa de nos termos do art.
63 da Lei no 9.430/1996.
O cálculo da fiscalização sem abatimento dos créditos objeto da decisão judicial
encontram-se no Anexo I do TVF, e a diferença deste para o cálculo da fiscalização
considerando o abatimento dos referidos créditos, apurados com base nas
alíquotas de compras (Anexo II do TVF), encontra-se formalizada no Anexo III do
TVF, exigida por meio do processo administrativo fiscal no 17095.722180/2021-
16.
Das ciências e impugnações apresentadas
1)
Eco Distribuidora – a ciência se deu por via postal em 18/06/2021 (fl.1252),
tendo apresentado impugnação intempestiva em 21/07/2021 (fls.1257). A
interessada afirma que “foi intimada do Auto De infração em 21/06/2021
(segunda-feira). Desta forma, o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a
Impugnação administrativa teve início dia 22/06/2021 (terça-feira). Portanto, o
prazo final para apresentação da Impugnação Administrativa ocorrerá em
21/07/2021 (quartafeira), sendo totalmente tempestiva a presente Impugnação”.
2)
FL Gestão e Participações Ltda (responsável solidária) – a ciência se deu por
via postal em 23/06/2021 (fl.1254), tendo apresentado impugnação intempestiva
em 02/08/2021 (fls.1411). A interessada afirma que “foi intimada do Auto De
infração em 23/06/2021 (quarta-feira).
Desta forma, o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a Impugnação
administrativa teve início dia 24/06/2021 (quinta-feira). Portanto, o prazo final
para apresentação da Impugnação Administrativa ocorrerá em 23/07/2021 (sexta-
feira), sendo totalmente tempestivo o presente recurso.”
3)
Distribuidora de Combustíveis Saara S.A. – a ciência se deu por meio
eletrônico
em 21/06/2021 (fl.1248). Não apresentou impugnação conforme Termo de
Perempção à fl. 1477.
4)
Petrozara Distribuidora de Petróleo Ltda (responsável solidária) – a ciência
se deu por meio eletrônico em 21/06/2021 (fl.1247), tendo apresentado
impugnação tempestiva em 21/07/2021 (fls.1353/1410).
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.027 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722176/2021-40
4
Da impugnação apresentada tempestivamente pela Petrozara Distribuidora de
Petróleo Ltda (responsável solidária)
A interessada irresignada com a autuação apresentou impugnação, por meio da
qual argumenta, ilustrando com doutrina e jurisprudência que entende a seu
favor, em resumo que:
III – PRELIMINARMENTE
III. 1 - DA AUSÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO
•
A alegação do Sr. Auditor Fiscal é a de que a Eco Distribuidora de Petróleo
juntamente com a Impugnante e as demais empresas formam grupo econômico
de fato e possuem interesse comum na ocorrência do fato gerador.
•
Em relação à Impugnante, a FL Gestão e Participações e a Eco Distribuidora
de Petróleo, o Auditor-Fiscal afirmou a existência de transferências de valores
apta a ocasionar confusão patrimonial.
•
Ainda, afirma que a FL Gestão e Participações Ltda. nasceu ligada a
Impugnante, o que se comprovaria pela existência de cédula de crédito bancário
desta por meio do qual o e-mail angela@petrozara.com.br aparece como contato
da emitente (PETROZARA) e da garantidora (FL – GESTÃO), bem como pelo fato de
que no histórico de alterações do CNPJ de FL – GESTÃO verifica-se a informação
do e-mail de Impugnante (contabil@petrozara.com.br) entre 21/08/2014 e
06/02/2017.
•
Em relação à Distribuidora de Combustíveis Saara, FL Gestão e Participações
e a Eco Distribuidora e a Impugnante, o Auditor-Fiscal afirma a existência com
ligações estreitas com FL – GESTÃO e Impugnante e todas de alguma forma
ligadas a ECO, o que demonstraria a operação em grupo com interesses comuns
partilhados no exercício da atividade comercial.
•
Conforme se nota, a alegação da existência de grupo econômico parte da
existência do contrato de mútuo entre a ECO e a FL Gestão e Participações e, a
partir disto, por meio de presunções o Sr. Auditor, tenta firmar a relação entre
essas duas pessoas jurídicas.
•
Após isso o Sr. Auditor Fiscal tenta criar uma relação com os demais
sujeitos, quais sejam a Impugnante e a Distribuidora de Combustíveis Saara.
•
Entretanto, conforme se verá a seguir, o elemento de partida que o Sr.
Auditor Fiscal utiliza para firmar a existência de grupo econômico, qual seja o
contrato de mútuo, não merece guarida.
•
Outrossim, a existência de e-mail da contabilidade da Impugnante também
não é elemento que possa ser utilizado para a afirmação de existência de grupo
econômico.
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.027 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722176/2021-40
5
III.1.1 - DA RELAÇÃO MERAMENTE CONTRATUAL ENTRE A FL GESTÃO E À ECO
DISTRIBUIDORA.
RELAÇÃO
CONTRATUAL
QUE
NADA
DIZ
RESPEITO
À
IMPUGNANTE.
Consoante se infere do ITEM VI do auto de infração que deu ensejo ao
arrolamento de bens ora impugnado, o Ilustríssimo Auditor Fiscal, na tentativa de
imputar a responsabilidade solidária com o sujeito passivo principal, ECO,
genericamente, elencou algumas relações contratuais pelas quais a Impugnante
participou juntamente com outras empresas desde o ano-calendário de 2014.
•
Ocorre que, conforme sabido restou fundamentado pelo próprio Sr.
Auditor, somente é possível atribuir a responsabilidade solidária, nos moldes do
que preleciona o artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional, na hipótese
em que: “Art. 124. São solidariamente obrigadas: as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”.
•
E, na contramão do dispositivo supracitado, foi instituída a sujeição passiva
de caráter solidário entre a Impugnante e demais pessoas jurídicas, na tentativa
de configuração de grupo econômico de fato, sem sequer ter comprovado
qualquer interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, qual seja, a incidência do PIS/ COFINS sobre as vendas de AEHC da Eco
Distribuidora.
•
O ponto de partida para firmar a suposta existência de grupo econômico de
fato FOI O
CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO PELA ECO DISTRIBUIDORA COM A FL GESTÃO E
PARTICIPAÇÕES. A partir disso o Sr. Auditor Fiscal firma a solidariedade passiva da
Impugnante sob a afirmação de que esta possui ligações com a FL Gestão e
Participações.
•
Para tanto utiliza como ponto de partida para suposto grupo econômico de
fato o contrato de mútuo, o que não é cabível haja vista que este decorre de mera
relação contratual entre a Eco Distribuidora e FL Gestão e Participações. Logo, há
de se notar que sem qualquer fundamento legal o Sr. Auditor Fiscal questionou a
legitimidade dos instrumentos particulares firmados e partir disto começou a
traçar relações com as demais empresas.
•
Entretanto, o que a Impugnante pode perceber é que este elemento
principal utilizado como ponto de partida para sustentar a alegação de grupo
econômico (contrato de mútuo) não possui sequer substrato fático. Isto porque,
se observou no próprio Auto de Infração (fl. 05), os fatos geradores ora autuados
ocorreram no exercício de 2018.
•
E, na contramão do que restou assentado pelo próprio Auditor e o contrato
de mútuo financeiro foi firmado entre a FL Gestão e Participações e a Eco
Distribuidora no período de novembro/2019 a abril/2020. Nota-se que até mesmo
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.027 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722176/2021-40
6
este elemento não demonstra a participação no fato gerador do tributo, POIS O
CONTRATO FOI FIRMADO SOMENTE 2 (DOIS) ANOS APÓS A OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR!!
•
Em relação à Distribuidora de Combustíveis Saara, FL Gestão e Participações
e a Impugnante afirma a existência de ligações estreitas entre FL – GESTÃO e
Impugnante e todas de alguma forma ligadas a ECO, o que demonstraria a
operação em grupo com interesses comuns partilhados no exercício da atividade
comercial.
Outrossim, importa destacar julgado do STJ em caso análogo, que em caso
análogo, já decidiu sobre a ausência de responsabilidade, conforme se infere da
ementa do Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.529.066/PE.
•
Repise-se que em relação à Impugnante e a Distribuidora de Combustíveis
Saara afirma-se a existência de ligações estreitas entre estas e a FL – GESTÃO e
todas de alguma forma ligadas a ECO, o que demonstraria a operação em grupo
com interesses comuns partilhados no exercício da atividade comercial. Ocorre
que há de se destacar que afora a impossibilidade de presunção de grupo
econômico tomando como ponto de partida o contrato de mútuo entre a FL
Gestão e a Eco Distribuidora, ainda impende dispor que a mera relação contratual
existente entre estas partes em nada diz respeito a esta Impugnante. Isto porque
esta relação firmada entre a FL Gestão e a Eco Distribuidora é relação de direito
privado, cujas obrigações, deveres e direitos decorrentes a Impugnante não tem
qualquer participação ou ingerência.
•
A Impugnante é pessoa jurídica totalmente estranha a esta relação
contratual, de modo que não é aceitável imputar a ela responsabilidade solidária
por fato gerador de tributo cuja presunção de responsabilidade decorreu de
contrato particular firmado entre a FL Gestão e a Eco Distribuidora. Assim, seja
pelo contrato de mútuo utilizado como elemento presuntivo principal para a
existência de grupo econômico ter sido firmado 2 (dois) anos após o fato gerador
do tributo, seja pelo fato de que este em nada diz respeito à Impugnante, não há
que se falar em responsabilidade solidária de fato e existência de grupo
econômico por interesse comum no fato gerador do tributo.
•
Logo, em decorrência da ausência de interesse da Impugnante tanto na
relação contratual como no fato gerador do tributo, importa que seja reconhecida
a ausência de responsabilidade solidária imputada à Impugnante, pois foi inserida
no polo passivo da obrigação tributária que não contribuiu para a sua ocorrência,
em nítida afronta ao artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional e
entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
III.1.2 – DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PETROZARA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE EM COMUM NO FATO GERADOR DO TRIBUTO.
•
No caso em tela, além de não ter se comprovado efetivamente a ocorrência
de qualquer das hipóteses elencadas no dispositivo supracitado, o Auditor Fiscal
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.027 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722176/2021-40
7
aduz a presunção de solidariedade, pelo suposto interesse comum, tão somente
pelo fato das empresas aparentemente integrarem o mesmo grupo, fato este que
também não está demonstrado efetivamente, ignorando que existem regras
próprias para a regulação de situações que envolvam a formação de grupo
econômico, que não se coadunam com a generalidade contida no mencionado
art. 124 do CTN.
•
Conforme afirmamos anteriormente, a alegação de suposta existência de
grupo econômico parte primeiramente do contrato de mútuo da FL Gestão ao Sr.
Sérgio Valera Zabini, acionista da Eco Distribuidora de Petróleo.
Posteriormente, em relação à Impugnante, como decorrência do ponto acima,
afirma a existência de diversas operações conjuntas com a FL Gestão, Eco
Distribuidora e a Distribuidora Saara.
•
É cediço que o grupo econômico de fato é aquele que existe entre
sociedades que se relacionam em decorrência da participação que uma possui no
capital das outras, sem que exista, porém, um acordo sobre sua organização
formal, administrativa e obrigacional.
•
As operações comerciais realizadas pela FL Gestão e Participações e a ECO
Distribuidora em nada dizem respeito a Impugnante. Este, por sua vez, repise-se,
trata-se de presunção decorrente de contrato de mútuo, que é regulado pelas
regras de direito privado e em nada dizem respeito com o fato gerador de tributo.
•
Outrossim, as relações comerciais entre a Impugnante e as empresas
enumeradas no Auto de Infração também não tem o condão de, por si só,
evidenciar a existência de interesse comum no fato gerador do tributo.
•
Portanto, evidente que que tais alegações não são suficientes para afirmar
a existência de grupo econômico de fato, mas demonstram meras suposições do
Auditor Fiscal no sentido de sustentar a alegação de existência de grupo
econômico e imputar a outrem solidariedade passiva por supostos créditos
tributários de PIS/COFINS.
•
Isto porque, conforme bem explicitado no artigo 124, I do Código Tributário
Nacional, para que haja a responsabilidade solidária tem que haver INTERESSE
COMUM no fato gerador da obrigação tributária.
•
As operações comerciais realizadas entre as empresas SÃO FATOS QUE
NADA DIZEM RESPEITO COM O FATO GERADOR DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
DO PIS/COFINS DO ANO DE 2018 DA ECO DISTRIBUIDORA, POIS QUE DIZEM
RESPEITO ÀS RELAÇÕES COMERCIAIS ENTRE AS PARTES. Logo, as operações
financeiras entre a Impugnante, FL Gestão, Distribuidora de Combustíveis Saara e
Eco Distribuidora e são fatos totalmente irrelevantes para a demonstração de
interesse comum na prática do fato gerador, tampouco denotam a existência de
confusão patrimonial.
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.027 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722176/2021-40
8
•
Ora, de tais fatos não é possível extrair a prática direta da Impugnante no
fato gerador do tributo, pois são elementos que dizem respeito tão somente a
uma relação civil e privada entre estas. Outrossim, quanto à responsabilidade
tributária, o próprio sistema tributário já identifica o contribuinte e o responsável
pela obrigação tributária exigida, precisamente no art. 121 do CTN.
•
Os limites do deslocamento da imposição da obrigatoriedade de pagar o
tributo, qual seja a responsabilidade tributária definida no mencionado art. 121
do CTN, estão dispostos no art. 128 do CTN. Portanto, a responsabilização, além
de estar expressa em lei, decorre necessariamente de uma vinculação concreta ao
fato gerador praticado, o que de fato instrumentaliza a imposição constitucional
do encargo tributário.
Quando se fala em vinculação concreta ao fato gerador, não se quer dizer com
isso que basta apenas que a empresa tenha interesses comerciais e econômicos
ou nas consequências advindas deste, como lucros e faturamento, mas sim que o
sujeito detenha o PODER EFETIVO DE DECISÃO PELA PRÁTICA DIRETA DE ATOS OU
NEGÓCIOS JURÍDICOS QUE ENSEJEM A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
(cumprimento das obrigações principais e acessórias).
•
Para que venha se reconhecer a solidariedade entre empresas é necessário
considerar a individualidade entre elas e comprovar o interesse jurídico comum
pela prática concreta do fato gerador ou se comprovar a prática de ato
fraudulento, nos termos do art. 50 do Código Civil. Quando o fato gerador não foi
praticado conjuntamente pelas empresas, não se aplica a disposição do art. 124
do CTN.
•
Ora, sabe-se que o PIS/COFINS incide sobre a receita/faturamento das
empresas contribuintes de tal tributo, não havendo qualquer relação da
Impugnante com a tributação do PIS/COFINS da Eco Distribuidora no ano de 2018.
•
A Impugnante sequer tinha conhecimento de que a Eco Distribuidora
possuía débitos perante o fisco federal, e só descobriu por meio desta intimação
fiscal. Ademais, não há razão na atribuição de responsabilidade da Impugnante,
até porque o débito da ECO Distribuidora, referente ao seu PIS/COFINS do ano de
2018, está abarcado por decisão liminar concedida nos autos do Agravo de
Instrumento no 1027853-98.2020.4.01.0000 (DOC. 02), suspendendo sua
exigibilidade. Outra informação que apenas chegou ao seu conhecimento através
desta intimação fiscal.
•
Outrossim, a validade dos argumentos utilizados pelo Auditor Fiscal para
justificar a alegada responsabilidade solidária entre empresas, deve ser
necessariamente alicerçada em vasta prova de que ambas foram partícipes do
fato gerador do tributo, não tendo o Auditor Fiscal, in casu, se desincumbido do
ônus de demonstrar que a Impugnante atuou concretamente na realização do
fato gerador e no descumprimento da obrigação tributária perseguida na
execução. Portanto, pergunta-se: Qual a participação da Impugnante na obtenção
de receita/faturamento da Eco Distribuidora? NENHUMA.
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.027 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722176/2021-40
9
•
Por fim, destaca-se que inexiste nos autos qualquer imputação de confusão
patrimonial e/ou interesse em mascarar a realização do fato tributário ou
impossibilitar o adimplemento da obrigação tributária.
III.1.3 – DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA NO
DIREITO TRIBUTÁRIO – DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA PETROZARA.
•
Diante da leitura do relato descrito no procedimento administrativo de
apuração de responsabilidade tributária, verifica-se com clareza que o Sr. Auditor
Fiscal se utilizou do método de interpretação extensiva para afirmar a existência
de grupo econômico de fato, imputando responsabilidade solidária nos termos do
124, I do CTN. Porém tal suposição não merece guarida. A proibição da utilização
da interpretação extensiva não é novidade na jurisprudência, no qual a muito
tempo vêm sendo fortemente reprimido. Conforme julgados do STJ.
Por outro lado, também é impossível se atribuir a responsabilidade solidária em
face da Impugnante porque a Lei Tributária deve ser aplicada de forma mais
favorável ao presente caso, pois há evidente dúvida quanto a imputabilidade da
responsabilidade tributária em face da Impugnante. Conforme dispõe o inciso III
do art. 112 do CTN.
•
Dito isto, como se configurar o grupo econômico se até mesmo o ponto de
partida para esta suposição (contrato de mútuo) foi totalmente ilidido? Não há
como! Assim, é extremamente necessário que aplique a regra insculpida no artigo
112, III do CTN.
•
Logo, a conduta do Sr. Auditor Fiscal em querer enquadrar a Impugnante
em grupo econômico sem ter demonstrado a ingerência desta sobre a ocorrência
do fato gerador do PIS/COFINS da Eco Distribuidora da competência do ano de
2018, é extremamente ilegal a abusiva, visto a sua afronta a diversos dispositivos
do código tributário nacional.
IV - DO DIREITO
IV.1 - DAS ALÍQUOTAS APLICÁVEIS AO CREDITAMENTO DO PIS/COFINS SOBRE O
ETANOL - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE
•
Nobre Julgador, vale primeiramente relembrar que a Impugnante está
sendo responsabilizada indevidamente pelo crédito tributário da Eco
Distribuidora, sob a errônea afirmação de grupo econômico de fato.
•
A Eco Distribuidora, sujeito passivo da relação tributária, é pessoa jurídica
de direito privado que se dedica a distribuição de combustíveis, em especial o
Etanol para fins carburantes, conforme previsto em seus atos constitutivos. Neste
sentido, e sendo contribuinte do PIS/COFINS, incidente sobre o etanol. Vale
afirmar que este, apesar de conter previsão na Lei no 9.718/98 é tributado de
forma não-cumulativa.
•
Isso porque, em 2008 houve a edição da Lei no 11.727/2008, marco na
forma de apuração do PIS/PASEP e da COFINS do Etanol Hidratado Carburante.
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.027 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722176/2021-40
10
Além de fazer uma reformulação completa no artigo 5o da Lei no 9.718/1998,
também trouxe alterações pertinentes ao regime não-cumulativo do Etanol
Hidratado Carburante, alterando as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
•
Posto isto, o primeiro ponto a ser observado pela edição da Lei no
11.727/2008 é a alteração da forma de cobrança do PIS/PASEP e da COFINS,
deixando de ser concentrado apenas nas distribuidoras, passando a incidir tanto
em face dos produtores e importadores, como dos varejistas.
•
Portanto, um dos motivos da permanência do Etanol Hidratado Carburante
no rol dos produtos que não estavam sujeitos à sistemática não-cumulativa do
PIS/PASEP e da COFINS deixou de existir, qual seja: A INCIDÊNCIA CONCENTRADA
NO PIS/PASEP e da COFINS. Além dessa grande mudança na forma de incidência, a
Lei no 11.727/2008 revogou os dispositivos que excluíam o Etanol Hidratado
Carburante do regime não-cumulativo.
•
Desta forma, verifica-se que houve a inclusão dos produtores, importadores
e distribuidoras no rol da não-cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS, no
entanto, a eles foi aplicada a

alíquota prevista em legislação própria (artigo 5o da Lei no 9.718/1998) e não a
alíquota prevista no caput do artigo 2o das Leis no 10.637/2002 e no 10. 833/2003.
•
Ocorre que, conforme narrado pelo Sr. Auditor Fiscal, a Eco Distribuidora
está sendo autuada por aplicação incorreta das alíquotas do Etanol, na utilização
do creditamento permitida por decisão judicial. Entretanto, Douto Julgador, a Eco
Distribuidora aplicou as alíquotas previstas em Lei, pois, o fundamento jurídico
levantado, qual seja, o §1o do artigo 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, remete ao caput do artigo 2o de ambas as leis.
•
No entanto, olvidou-se que no mesmo artigo 2o das Leis no 10.637/2002 e
no 10. 833/2003 está prevista a exceção ao caput no §1o-A que diz: “Excetua-se
do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos produtores,
importadores ou distribuidores com a venda de álcool, inclusive para fins
carburantes, à qual se aplicam as alíquotas previstas no caput e no § 4° do art. 5o
da Lei no 9.718/1998”. Uma vez que a Eco Distribuidora não estava sob a vigência
do RECOB à época aqui analisada, qual seja, todo o ano de 2018, se aplica a ela as
alíquotas do artigo 5o da Lei no 9.718/1998.
•
Portanto, uma vez que as alíquotas aplicáveis ao distribuidor de
combustíveis no regime nãocumulativo e que não estão no RECOB são as
alíquotas previstas no artigo 5o, inciso II da Lei no 9.718/1998, aplicam-se a elas
também para apuração do crédito do PIS/COFINS, nos termos do §1o do artigo 3o
c/c §1o-A do artigo 2o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
•
Ocorre que o Sr. Auditor parece ter confundido a sistemática de não-
cumulatividade do PIS/COFINS com a do ICMS e IPI ao afirmar que as alíquotas
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.027 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722176/2021-40
11
utilizadas estão equivocadas por parte do contribuinte. Os créditos do IPI e do
ICMS são baseados nos valores constantes nas notas fiscais das operações
anteriores. Por outro lado, os créditos do PIS/COFINS não são vinculados a esta
formalidade e são apurados por meio de cálculo em relação a gastos com bens e
serviços empregados na atividade da sociedade, que geraram receita.
•
Portanto, não há qualquer impedimento na apuração de crédito prevista na
forma do §1o do artigo 3o c/c §1o-A do artigo 2o das Leis no 10.637/2002 e no 10.
833/2003, no qual remete as alíquotas do artigo 5o, inciso II, da Lei no 9.718/1998.
IV.2 - DA NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO EM VIRTUDE DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. LEI No 9.430/1996
•
Caro julgador, consoante já narrado, a Impugnante foi tida como
responsável tributário solidária pelo crédito de PIS/COFINS decorrente do suposto
recolhimento a menor. Este crédito tributário é de responsabilidade exclusiva da
Eco Distribuidora, haja vista que, conforme amplamente demonstrado a
Impugnante não possui interesse comum no fato gerador.
•
Apesar disto, como lhe tem sido imputado este crédito tributário,
juntamente com multa, importa que Impugnante demonstre também o
descabimento desta última.
•
Em virtude do lançamento complementar, realizado de ofício, do PIS e da
COFINS referente ao ano de 2018, está sendo imputada à Eco Distribuidora a
multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do valor que
teria, supostamente, sido recolhido a menor, com fulcro no artigo 44, inciso I da
Lei no 9.430/1996.
•
Ocorre que, conforme inclusive restou expressamente reconhecido pela
fundamentação do Auto de Infração ora impugnado, o crédito tributário que está
sendo objeto do lançamento complementar está com exigibilidade suspensa em
virtude de obtenção de liminar nos autos do Processo no 1027853-
98.2020.4.01.0000, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região,
nos moldes do que preleciona o artigo 151, incisos II e IV do CTN.
•
Contudo, a fim de prevenir a decadência do direito de lançar, é sabido que
é permitida a constituição do crédito tributário pelo Ente Fazendário, todavia,
conforme disciplina o artigo 63 da Lei Federal no 9.430/1996, quando tal ocorrer,
não caberá o lançamento da multa de ofício, se a suspensão ocorrer antes do
início de qualquer procedimento de ofício. Vejamos “Art. 63. Na constituição de
crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de
competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos
incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. § 1o O disposto neste artigo aplica-se,
exclusivamente, aos casos em que a suspensão da exigibilidade do débito tenha
ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo”.
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.027 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722176/2021-40
12
•
E, por fim, acerca da ressalva prevista no §1o do dispositivo em comento, é
mister dispor que a decisão liminar obtida pela Impugnante foi proferida em
09/09/2020 e o presente Auto de Infração foi lavrado em 15/06/2021, estando
evidente que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
estavam sendo produzidos antes do início de qualquer procedimento de ofício a
ele relativo.
•
Portanto, Douto Julgador, de todo o demonstrado, só resta evidenciada
uma verdade inescusável: A IMPUGNANTE, POR PREENCHER OS REQUISITOS
ELENCADOS NO ARTIGO 63 DA
LEI No 9.430/1996, NÃO PODERIA TER TIDO, CONTRA SI, O LANÇAMENTO DA
MULTA DE OFÍCIO! E assim não foi cumprido pelo Ilmo. Auditor Fiscal que, em
total inobservância com o óbice constituído pelo artigo 63 da Lei no 9.430/1996,
lavrou não só a multa de ofício em desfavor da Impugnante, como também
aplicou juros de mora sobre os referidos valores.
•
E, não bastasse a impossibilidade de proceder com a multa de ofício, pelos
motivos acima esposados, ainda é evidente a impossibilidade da aplicação dos
juros de mora.
•
Apesar de conceder o direito ao Fisco de proceder com o lançamento do
crédito tributário com a finalidade de prevenir a decadência, tal como ocorreu no
presente caso, é evidente o descabimento da aplicação da multa de ofício, uma
vez que a suposta ausência de recolhimento do tributo imputada à Impugnante
está sendo objeto de discussão judicial e se encontra com exigibilidade suspensa.
•
Neste sentido, em virtude da ausência de cumprimento da obrigação no
prazo estabelecido pela legislação, exsurge a necessidade de aplicação dos juros
de mora. Contudo, Nobre Julgador, no presente caso, não há sequer em se falar
em ausência de pagamento no tempo certo ou em qualquer possível
impontualidade que possa ser imputada à Impugnante, haja vista que o
lançamento complementar ora impugnado, reitera-se, somente teve o condão de
prevenir a decadência do crédito tributário, por estar este com exigibilidade
suspensa em virtude de decisão judicial.
•
E mais, optou o legislador por favorecer o contribuinte que obteve a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário através de liminar, por
interromper a incidência da multa de mora desde a concessão da decisão até 30
dias após a data da publicação da decisão que reconhecer ser devido o tributo ou
contribuição, nos moldes do §2o do artigo 63 da Lei Federal no 9.430/1996 in
litteris: “§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial,
até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o
tributo ou contribuição”.
•
Assim, diante de todo o exposto, é mister que seja afastada a aplicação da
multa de ofício e, por conseguinte, dos juros de mora, imputados à Impugnante,
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.027 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722176/2021-40
13
haja vista que o presente lançamento complementar foi realizado com o fito de
prevenir a decadência e, por sua vez, que crédito tributário se encontrava com
exigibilidade suspensa nos moldes dos incisos II e IV do artigo 151 do CTN, sendo
imperiosa a observância do artigo 63 da Lei Federal no
9.430/1996.
V – DOS PEDIDOS
•
Ante o exposto, requer a Impugnante afastar o reconhecimento de
responsabilidade tributária solidária de fato, haja vista que ausentes os elementos
que comprovem o seu interesse em comum no fato gerador do tributo, bem
como que demonstre a existência de grupo econômico de fato.
•
Ademais, requer a nulidade do suposto crédito tributário, haja vista que a
Eco Distribuidora observou a apuração dos seus créditos com o disposto no §1o
do artigo 3o c/c §1o-A do artigo 2o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, no
qual remete as alíquotas do inciso II do art. 5o da Lei no 9.718/1998. Bem como,
que seja declarada a nulidade da aplicação da multa de ofício (75%), haja vista
que o crédito tributário está com exigibilidade suspensa, na forma do art. 151, V
do CTN.
•
Por fim, a requer que seja o crédito tributário suspenso enquanto perdurar
o julgamento dessa impugnação administrativa, bem como requer prazo para
juntada de documentos e de qualquer outra prova necessária para a solução do
caso em tela.

4.
Em sessão de 21 de outubro de 2021, a DRJ julgou improcedente a
impugnação da recorrente, assim ementada:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES. ALÍQUOTA.
Regra geral, a apuração dos créditos nas aquisições se dá mediante aplicação da
mesma alíquota incidente na operação anterior, de modo a garantir que o crédito
concedido não seja superior ao valor recolhido na etapa anterior da cadeia
econômica.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
LANÇAMENTO.
IDENTIDADE
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
DECISÃO.
MESMOS
FUNDAMENTOS.
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.027 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722176/2021-40
14
Aplicam-se ao lançamento da contribuição para o PIS as mesmas razões de decidir
aplicáveis à Cofins, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica
situação fática.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PLURALIDADE DE
SUJEITOS PASSIVOS. EFEITOS.
A impugnação apresentada fora do prazo não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta
julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade como preliminar.
A ausência de impugnação por parte do sujeito passivo acarreta a preclusão
temporal do direito de praticar os atos impugnatórios.
Havendo pluralidade de sujeitos passivos, a impugnação tempestiva apresentada
por um dos autuados suspende a exigibilidade do crédito tributário em relação
aos demais.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. GRUPO ECONÔMICO DE
FATO.
É procedente a responsabilidade solidária por interesse comum na relação jurídica
vinculada ao fato gerador, evidenciado pela formação de grupo econômico de
fato, quando comprovado abuso de personalidade jurídica e confusão
patrimonial.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
APLICÁVEL.
Cabe multa de ofício e juros de mora na constituição de crédito tributário cuja
exigibilidade não estiver suspensa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

5.
Foram interpostos recurso voluntários pelo sujeito passível e os responsáveis
solidários, trazendo as mesmas matérias de defesa previstas nas respectivas impugnações, sendo
em síntese as seguintes teses comum a todos:
6.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte aduz, em síntese:
(i) Que o lançamento é indevido em sua integralidade, por ausência de
responsabilidade pelo crédito discutido (questão de grupo econômico);
Fl. 2057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.027 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722176/2021-40
15
(ii) Que o aproveitamento de crédito está amparado por decisão judicial
vigente, a qual reconhece expressamente o direito ao creditamento sobre as
aquisições de AEHC;
(iii) Que as alíquotas utilizadas (3,75% e 17,25%) estão de acordo com o
artigo 5o da Lei no 9.718/1998, aplicáveis aos distribuidores de etanol, nos
termos do §1o-A do artigo 2o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
(iv) Por fim, requer a anulação do auto de infração ou, subsidiariamente, o
reconhecimento da correção dos créditos apropriados conforme decisão
judicial.

7.
Nada mais foi juntado aos autos após os acontecimentos acima relatados.
8.
É o relatório. Passo à análise.

VOTO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.

9.
O Recurso Voluntário é tempestivo e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade.
10.
No caso concreto, a autuação teve por escopo glosar, parcial e
quantitativamente, créditos de PIS e Cofins apurados sobre aquisições de álcool etílico hidratado
combustível (AEHC), referente ao ano de 2018, considerando que a Eco Distribuidora, beneficiária
de medida judicial liminar, teria aplicado alíquotas superiores às incidentes na operação de
aquisição, em desconformidade com os limites da autorização judicial proferida nos autos do
processo judicial no 1027853-98.2020.4.01.0000, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal
da 1a Região.
11.
Não obstante essa delimitação expressa da decisão judicial, a fiscalização
entendeu que a contribuinte, ao aplicar as alíquotas de 3,75% (PIS) e 17,25% (Cofins), conforme
previsto no inciso II do artigo 5o da Lei no 9.718/1998, teria excedido o alcance da decisão judicial
e, portanto, apropriado-se de crédito em montante indevido, por não utilizar as alíquotas
incidentes na operação de aquisição, consideradas mais baixas, sob a ótica da fiscalização.
12.
A DRJ, ao examinar a impugnação, acolheu esse entendimento, aduzindo, de
forma apressada, que a decisão judicial autorizaria o creditamento, mas não nas condições
praticadas pela empresa autuada, e que a aplicação das alíquotas de aquisição refletiria o correto
cumprimento da determinação judicial. Prosseguiu, portanto, com o exame meritório da apuração
de créditos, deliberando, ao final, pela procedência parcial da exigência fiscal.
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.027 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722176/2021-40
16
13.
Todavia, o exame detido dos autos revela que essa compreensão está eivada
de prematura assunção de certeza sobre o conteúdo e os efeitos da decisão judicial proferida em
sede de tutela provisória.
14.
Consta nos autos a decisão proferida pelo Desembargador Federal Novély
Vilanova, no âmbito do Agravo de Instrumento no 1027853-98.2020.4.01.0000 (fl xxx), que deferiu
parcialmente o pedido de tutela provisória para suspender a exigência das contribuições de
PIS/Cofins com o desconto dos créditos relativos à aquisição de etanol para fins carburantes:
"Defiro a tutela provisória em parte somente para suspender a exigência das
contribuições do Pis/Cofins com o desconto dos créditos/despesas de aquisição
pela autora de etanol para fins carburantes."
(Agravo de Instrumento 1027853-98.2020.4.01.0000, decisão de 08/09/2020, Rel.
Des. Federal Novély Vilanova, TRF1 – e-fls. 3 da decisão judicial juntada)

15.
O próprio julgado reconhece que:
“A autora/distribuidora de álcool, inclusive para fins carburantes de combustíveis,
recolhe a contribuição para o PIS e a Cofins com 'alíquota zero', não tendo direito
subjetivo ao creditamento. (...) Tem, assim, o direito de deduzir da base de cálculo
do Pis/Cofins as despesas/créditos com aquisição de etanol/insumo nos termos
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.” (Idem, e-fls. 2-3 da decisão judicial juntada)

16.
Verifica-se, assim, que o núcleo da controvérsia ora em julgamento
administrativo, a definição da natureza dos créditos, sua base de cálculo e a alíquota aplicável, é
objeto direto e expresso da lide judicial em curso.
17.
Adicionalmente, verifica-se, por meio de consulta pública aos registros
processuais do Tribunal Regional Federal da 1a Região, que foi proferida decisão de mérito em 29
de setembro de 2023, com o não conhecimento do recurso interposto pela Eco Distribuidora,
culminando no arquivamento definitivo do feito em 29 de novembro de 2023. Não obstante, não
consta nos presentes autos a certidão de trânsito em julgado, nem a íntegra do acórdão proferido,
tampouco qualquer peça que permita inferir com segurança a extensão do direito creditório
reconhecido, se é que o foi, e tampouco os critérios para sua apuração, como a base de cálculo ou
a alíquota aplicável.
18.
Diante dessa lacuna documental, e considerando o princípio da
especialidade e da supremacia da jurisdição judicial sobre a administrativa, qualquer deliberação
administrativa acerca da validade da glosa parcial dos créditos apurados sob amparo de decisão
judicial encontra-se inexoravelmente condicionada à devida instrução processual quanto ao exato
conteúdo, extensão e efeitos da decisão judicial de referência.
19.
É absolutamente imprudente, e juridicamente temerário, que esta instância
administrativa se pronuncie sobre o quantum da apuração do crédito sem a prévia e segura
delimitação da moldura jurídica imposta pelo Poder Judiciário, especialmente em se tratando de
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.027 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722176/2021-40
17
processo fiscal cuja exigibilidade está suspensa judicialmente e cujo objeto tributário coincide
integralmente com o objeto da ação judicial.
20.
Embora a fiscalização tenha alegado que não questiona o direito ao crédito,
mas apenas o montante indevidamente apropriado, é certo que a exatidão desse montante e,
consequentemente, a própria subsistência do lançamento, está submetida à definição judicial
quanto ao direito material invocado.
21.
A decisão administrativa que insista em examinar o mérito da controvérsia
sem acesso à integralidade do julgado judicial e sem compreensão exata dos seus efeitos incorre
no risco de produzir decisão inócua, contraditória ou superada pelo comando judicial final, em
violação ao princípio da segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.
22.
Diante desse quadro, é imperioso reconhecer que o presente processo
carece, neste momento, de condição jurídico-processual mínima para julgamento de mérito.
23.
A prejudicialidade da matéria sub judice, consubstanciada na pendência de
determinação judicial acerca da própria base de cálculo e das alíquotas incidentes na apuração dos
créditos de PIS e Cofins sobre AEHC, constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão
e de conhecimento ex officio por esta instância colegiada, impondo a suspensão do julgamento
administrativo até que sobrevenha prova documental inequívoca do alcance, conteúdo e efeitos
da decisão judicial em questão.
24.
Ante todo o exposto, e com fundamento no artigo 47 do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, voto por converter o julgamento em diligência
para que a Unidade de Origem junte cópia integral do processo judicial no 1027853-
98.2020.4.01.0000 e do processo referência de 1a instancia no1039538-87.2020.4.01.3400,
incluindo petição inicial, sentença, acórdão, certidão de trânsito em julgado e demais peças
essenciais que permitam delimitar os efeitos da decisão judicial sobre a apuração dos créditos ora
questionados.
25.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

Fl. 2060
DF CARF MF
Original